Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710536-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU (PJE 0702254-10.2022.8.07.0018). Na origem, o juízo a quo concluiu que “a apresentação de cumprimento de sentença individual, lastreado em título executivo oriundo de ação coletiva, se submete à livre distribuição”. Assim, determinou a redistribuição do processo. Em suas razões (ID 34164089), agravante sustenta que o cumprimento de sentença de origem tem natureza de execução coletiva, o que atrai a competência do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme disposto no art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 98, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão no sentido de reconhecer a competência da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID 34497797). Antes da análise do agravo de instrumento, o agravante apresenta pedido de desistência do recurso (ID 35433375). O art. 998 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido. Assim, com fundamento no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator